Tribunal: TJSP
Processo: 2255445-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Pedido de reconsideração do acórdão unânime de p. 221/226, que deixou de conhecer do presente recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua deserção. Exercício do direito de petição. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impunha. Manutenção do v. aresto que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento. Pedido de reconsideração

Ementa:
Pedido de reconsideração do acórdão unânime de p. 221/226, que deixou de conhecer do presente recurso de Agravo de Instrumento, ante a sua deserção. Exercício do direito de petição. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impunha. Manutenção do v. aresto que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento. Pedido de reconsideração indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255445-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante SANTA
MARIA AGROPECUÁRIA SOROCABA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
VOTORANTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255445-24.2019.8.26.0000 -Voto no 16747
2
Voto n. 16747
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2255445-24.2019.8.26.0000
Comarca:
Votorantim
Agravante:
Santa Maria Agropecuária Sorocaba Ltda.
Agravado :
Município de Votorantim
Pedido de reconsideração do acórdão unânime de p. 221/226,
que deixou de conhecer do presente recurso de Agravo de
Instrumento, ante a sua deserção. Exercício do direito de
petição. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a
intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se
impunha. Manutenção do v. aresto que não conheceu do
recurso de Agravo de Instrumento. Pedido de reconsideração
indeferido.
I Relatório
Trata-se de pedido de reconsideração oposto pela ora agravante
contra o acórdão unânime de p. 221/226, que deixou de conhecer do presente recurso
de Agravo de Instrumento, ante a sua deserção.
Alega a agravante, em síntese que embora não tenha recolhido as
custas para intimação da agravada, a mesma se realizou, bem como foi apresentada a
contraminuta. Dessa forma, com o recolhimento em dobro das custas não recolhidas,
mostra-se possível o conhecimento do agravo de instrumento (p. 229/230).
II Fundamentação
Em que pese a combatividade da patrona da empresa agravante,
ora apreciada em prestígio ao direito de petição, fica mantido o aresto proferido.
Isto por que não foram trazidos elementos novos aptos a infirmar
as informações que por ora constam dos autos, sendo certo que o acórdão cuja
reconsideração se busca explicitou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255445-24.2019.8.26.0000 -Voto no 16747
3
“A Lei no 11.608, de 29.12.2003, embora em seu artigo 2o não inclua as
despesas postais no conceito de taxa judiciária, no § 4o do seu artigo 4o
deixa claro que tais despesas também integram o conceito de preparo,
cujo não recolhimento gera deserção,(...)
(...)
No caso concreto, a agravante foi intimada para que efetivasse o
recolhimento da despesa postal referente à intimação pessoal do
representante judicial da agravada (Guia FEDTJ, cod. 120.1, R$ 23,55)
por meio de publicação no DJE, disponibilizada em 21/11/2019 (p. 207).
No entanto, a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado à
p. 220.”
Observada a legalidade estrita que rege o direito tributário e a
necessidade de se garantir a razoável duração dos processos, subsistem as
razões que levaram ao reconhecimento da deserção.
III Conclusão
Assim, nega-se o pedido de reconsideração.
Aguarde-se o decurso do prazo para eventual apresentação de
recurso, observada a data de publicação do acórdão que reconheceu a deserção. Após,
se for o caso, certifique-se o trânsito em julgado.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)